Tribunal: TJDFT
Processo: 0740517-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido de parcelamento das custas iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o espólio faz jus à gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O espólio, como ente despersonalizado, é o responsável pelo pagamento das custas processuais, sendo irrelevante a hipossuficiência dos sucessores.
4. Demonstrada, por meio de extrato bancário, a existência de recursos suficientes para o pagamento parcelado das custas, não há elementos concretos que justifiquem o deferimento da gratuidade de justiça.
5. A decisão de primeiro grau autorizou o levantamento de valores para viabilizar o prosseguimento do processo, reforçando a suficiência patrimonial do espólio.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A concessão da gratuidade de justiça ao espólio depende da demonstração de sua hipossuficiência, sendo irrelevante a condição financeira dos herdeiros."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 98 e 99.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI n. 0727339-52.2022.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 3/11/2022, DJe 23/11/2022; TJDFT, AI n. 0705500-97.2024.8.07.0000, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 29/5/2024, DJe 17/6/2024.